Tribunal: TJPA
Processo: 0004063-28.2014.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004063-28.2014.8.14.0094

APELANTE: ANDERSON RAMON NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, I,
DO CPB.

FATO:
Apelante que no ano de 2014 praticou crime de roubo com uso de arma branca, tendo a sentença penal condenatória, proferida em fevereiro de 2025, o condenado nos termos do art. 157, § 2º, I, do CP, aumentando a pena em 1/3.

Tese defensiva
: Decote da majorante ante a vigência da Lei 13.654/18, que deixou de considerar como majorante do crime de roubo o uso de arma branca, reconhecendo-se a retroatividade da
novatio legis in mellius
.

Questão em análise
: Se a lei penal mais benéfica pode retroagir em favor do réu, apesar de na data do fato e de à data da sentença a legislação penal em vigor prever a penalização do agente que comete crime de roubo com uso de arma branca.

Razão de decidir
: Apesar de ser certo, como regra geral, que a lei penal vigente na época do fato delituoso é a que embasará o julgamento e a execução penal do agente (
tempus regit actum
), nem sempre tal regra terá validade/eficácia, pois se entre a data do fato e o término da instrução penal e/ou cumprimento da pena ocorrer alteração da lei penal, ocorrendo a sucessão ou conflito de leis penais no tempo, há que se observar qual a norma penal mais benéfica ao acusado, pois a lei penal mais favorável,
novatio legis in mellius,
deverá ser aplicada mesmo que tenha sido revogada por lei nova (ultratividade).

No caso em apreço, tem-se a figura de uma lei intermediária, a Lei
13.654/18 - que alterou o inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, e cujo dispositivo não era vigente à data do crime e nem ao tempo do julgamento, tendo surgido entre a data do delito e seu julgamento e vigorado durante o processo criminal, devendo, portanto, prevalecer uma vez que mais benéfica ao réu, apesar do dispositivo que se aplica ao caso ter sido revogado por norma posterior, Lei 13.964/2019.

Tese firmada
: A lei penal mais favorável há que retroceder para beneficiar o réu, nos casos em que vigente entre a data do fato e a da sentença, dando-se provimento ao apelo e reduzindo a pena do ora apelante para 04 anos de reclusão.

Do reconhecimento
ex officio
da Prescrição
: De acordo com o art. 109, IV, do CP, o prazo prescricional para penas superiores a dois anos e que não exceda a quatro anos, é de oito anos, prazo já transcorrido entre a data de recebimento da denúncia, ocorrido em 12/12/2014, e a da sentença, proferida em fevereiro de 2025, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; 59; 107, IV,
109, IV e 110, § 1º
;
Lei 13.654/18 e Lei 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE: 418876 MT, Relator.: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 30/03/2004;
TJPA. Processo nº. 0001148-26.2007.8.14.0005. RELATORA: Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 04 de março de 2024.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDERSON RAMON NASCIMENTO SANTOS,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º-A, I, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 25430289, que por volta das 21 horas e 30 minutos do dia 02 de novembro do ano de 2014, na rua XV de Novembro, próximo ao Mercadinho do Patrício, no município de Baião, o apelante, portando uma arma branca tipo faca, praticou o crime de roubo contra a vítima Cibele Cardoso Soares, subtraindo desta uma bolsa.

Que a vítima estava aguardando por seu esposo quando foi abordada pelo apelante que colocou a faca na altura de sua cabeça e exigiu que lhe entregasse a bolsa, no que foi de pronto obedecido, se colocando em fuga logo em seguida, porém, ele foi perseguido e alcançado por populares que passavam no momento da ação, e estes passaram o agredir.

Uma guarnição da polícia militar que passava pelo local prestou socorro ao apelante e o conduziu a atendimento médico e em seguida à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima como autor da conduta e subtração de sua bolsa mediante o uso de uma faca.

Na delegacia o ora apelante confessou a autoria do delito, porém, negou que estivesse portando qualquer tipo de arma.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 25430290, fls. 07, recebida a denúncia, em 12/12/2014.

Em ID 25430292, fls. 07/15, resposta à acusação.

Termo de Audiência, ID 25430293/94, fls. 16/17 e 01, e ID 25430296/97.

Às fls. 08/10, ID 25430294, Laudo nº: 2015.02.000045-ENG, atestando a potencialidade lesiva da arma, faca, encontradas em poder do apelante.

Alegações finais ministeriais, ID 25430297, fls. 14/19.

Mídia da audiência, em ID 25430299/304.

Em ID 25430309/10, alegações finais defensiva.

Em ID 25430336, Sentença condenatória, proferida em 08/02/2025, que condenou o ora apelante pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, I, do CP, restando sua pena base cominada no mínimo legal, patamar mantido na segunda fase, passando, ao final, a 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias multa, ante a aplicação da majorante do uso de arma, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de Apelação, ID 25430338, a defesa

pugnou pela revisão da dosimetria, na terceira fase, para que se decote da condenação a majorante pelo uso de arma branca ante a vigência da
novatio legis in mellius
, Lei 13.654/18, que deixou de considerar o uso de faca como agravante do crime de roubo, decotando-se da sentença a causa de aumento, aplicada em 1/3.

Em contrarrazões, ID 25430341, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 29046445, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
ANDERSON RAMON NASCIMENTO SANTOS,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º-A, I, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOSIMETRIA

Ressalto, de antemão, que o apelante não se insurge contra sua condenação, mas tão somente quanto a dosimetria, especificamente na terceira fase desta, pleiteando o decote da sentença do aumento em 1/3 da pena em razão da majorante do uso de arma branca na conduta, afirmando a impossibilidade de aplicação desta uma vez que a
Lei 13.654/18,
novatio legis in mellius,
deixou de considerar o uso de faca como agravante do crime de roubo, devendo esta retroagir em benefício do réu.

Adianto que há que ser dado provimento ao apelo.

Da análise dos autos, constata-se a ocorrência de um conflito de leis penais no tempo ante a sucessão de leis no tempo, considerando-se este desde a data de ocorrência do crime até a data de seu julgamento.

É certo que, como regra geral, a lei penal vigente na época do fato delituoso é a que embasará o julgamento e a execução penal do agente (
tempus regit actum
). Contudo, nem sempre tal regra terá validade/eficácia, uma vez que entre a data do fato e o término da instrução penal e/ou cumprimento da pena poderá haver alteração das leis penais, ocorrendo a sucessão ou conflito de leis penais no tempo, como no caso em apreço, e em tais circunstâncias há que se observar um critério, qual seja, a aplicação da norma penal mais benéfica ao acusado, na forma retroativa ou ultrativa, pois a lei penal mais favorável é aplicada mesmo que o fato punível já tenha sido julgado, com trânsito em julgado (retroatividade) ou mesmo que tenha sido revogada com o advento da lei nova (ultratividade), devendo a resolução do conflito de normas ou da sucessão de leis penais no tempo se dar através da análise das espécies de extratividade da lei penal: (a)
abolitio criminis
; (b)
novatio legis incriminadora
; (c)
novatio legis in pejus
; (d)
novatio legis in mellius
.

No caso em apreço, tem-se a figura de uma lei intermediária, a Lei
13.654/18 - que alterou o inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, e cujo dispositivo não era vigente à data do crime e nem ao tempo do julgamento, tendo surgido entre a data do delito e seu julgamento, vigorando durante o processo criminal, devendo, portanto, prevalecer uma vez que mais benéfica ao réu, sendo neste sentido o entendimento já firmado pelo STF,

nos autos do RE 418876-MT, 1ª Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 30.03.2004, que restou assim ementado:

Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de declaração. A oposição de embargos declaratórios visando à solução de matéria antes suscitada basta ao prequestionamento, ainda quando o Tribunal a quo persista na omissão a respeito. II.
Lei penal no tempo: incidência da norma intermediária mais favorável
.
Dada a garantia constitucional de retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, é consensual na doutrina que prevalece a norma mais favorável, que tenha tido vigência entre a data do fato e a da sentença: o contrário implicaria retroação da lei nova, mais severa, de modo a afastar a incidência da lei intermediária, cuja prevalência, sobre a do tempo do fato, o princípio da retroatividade in melius já determinara
. III. Suspensão de direitos políticos pela condenação criminal transitada em julgado ( CF, art. 15, III): interpretação radical do preceito dada pelo STF (RE 179502), a cuja revisão as circunstâncias do caso não animam (condenação por homicídio qualificado a pena a ser cumprida em regime inicial fechado). IV. Suspensão de direitos políticos pela condenação criminal: direito intertemporal. À incidência da regra do art. 15, III, da Constituição, sobre os condenados na sua vigência, não cabe opor a circunstância de ser o fato criminoso anterior à promulgação dela a fim de invocar a garantia da irretroatividade da lei penal mais severa: cuidando-se de norma originária da Constituição, obviamente não lhe são oponíveis as limitações materiais que nela se impuseram ao poder de reforma constitucional. Da suspensão de direitos políticos - efeito da condenação criminal transitada em julgado - ressalvada a hipótese excepcional do art. 55, § 2º, da Constituição - resulta por si mesma a perda do mandato eletivo ou do cargo do agente político. (STF - RE: 418876 MT, Relator.: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 30/03/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-06-2004 PP-00048 EMENT VOL-02154-04 PP-00662).

De acordo com os autos, o crime de roubo com uso de arma branca praticado pelo ora apelante ocorreu no ano de 2014, e à data do fato o art. 157, § 2º, do CP, apresentava a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I
–
Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma.

Ocorre que no ano de 2018 entrou em vigor a Lei
13.654/18, que alterou a redação do art. 157, do CP, e revogou o inciso primeiro do parágrafo segundo do dispositivo, deixando de ser considerada como agravante do tipo o uso de arma branca, pois onde antes fazia menção genérica ao uso de arma, passou a considerar como causa de aumento de pena apenas o uso de arma de fogo, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I
– (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

(..
.)

§ 2º
-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Antes da entrada em vigor da Lei
13.654/18, o uso de arma branca na prática de um roubo era considerado como causa de aumento de pena, contudo, referida Lei deixou de considerar a arma branca como majorante do tipo e por se tratar de norma penal mais benéfica, deverá retroagir em favor do réu, ora apelante, ainda que à data da sentença, proferida somente em 20 de fevereiro de 2025, já estivesse em vigor a Lei 13.964/2019, que incluiu no parágrafo segundo do art. 157, do CP, o inciso VII, passando a considerar como causa de aumento de pena a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca, pois a lei penal mais gravosa não pode retroagir em prejuízo do réu.

Tendo em vista a validade, ainda que breve, do dispositivo da Lei nº 13.654/2018 que alterou o inciso 1º, do § 2º, do art. 157, do CP, alterado pela Lei 13.964/2019, podendo aquele ser considerado como lei penal intermediária,

resta caracterizada a
novatio legis in mellius
, devendo ser aplicada retroativamente aos casos em que a majoração da pena do crime de roubo tenha ocorrido em função de utilização de arma branca para a concretização de grave ameaça, não havendo como prosperar a decisão do magistrado singular proferida na sentença penal condenatória uma vez que nosso ordenamento proíbe a retroatividade em
malam partem
, sendo tal impeditivo preceito constitucional, nos termos do art. 5º, XL, da CF/88.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado acerca da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, devendo ser decotada da sentença a causa de aumento relativa ao uso de arma branca, nos termos do pleito defensivo, passando a pena do ora recorrente a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Da Prescrição – Reconhecimento
ex officio

Tem-se, a partir do provimento ao apelo e revisão da dosimetria, que a pena do ora apelante passou a ser de 04 anos de reclusão que, nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve em 08 anos, já tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público.

Assim, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2014, e a sentença penal condenatória foi proferida somente em fevereiro de 2025, constata-se que efetivamente já transcorreu o prazo prescricional uma vez que decorrido mais de 10 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da prolação da sentença.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada após o provimento do recurso defensivo, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena de 04 ano
s de reclusão
em concreto cominada ao crime do apelante, nos termos do art. 157, caput, do CP que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 08 (oito) anos, como ao norte consignado.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
PROVIMENTO
.

DENÚNCIA RECEBIDA EM JULHO DE 2007. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM JULHO DE 2020. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 02 ANOS E 13 DIAS DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

DECORRIDOS MAIS DE 12 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

PRAZO PRESCRICIONAL, DE ACORDO COM O ART. 109, IV, DO CPB, É DE 08 (OITO) ANOS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 110, § 1º, DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, IV, E ART. 110, § 1º, TODOS DO CP.

RECURSO PROVIDO
. (TJPA - RELATOR(A): Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Processo nº. 0001148-26.2007.8.14.0005. Julgamento: 04 de março de 2024).

Assim, considerando que a pena do apelante foi reduzida para 04 anos de reclusão, cujo prazo prescricional ocorre em 08 anos, e que já se passaram mais de 10 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer,
ex officio
,

que excedido o lapso prescricional retro mencionado, sendo tal matéria questão de ordem pública que há que ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
, decotando da sentença penal proferida em desfavor do ora apelante a causa de aumento relativa ao uso de arma branca ante a retroatividade da lei penal mais benéfica,
Lei nº 13.654/2018, passando sua pena a ser de 04 anos de reclusão e, de ofício,
reconheço extinta a punibilidade do ora apelante
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV e art. 110, § 1º, do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
10 de novembro
de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025